Tribunal: TJPA
Processo: 0026496-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026496-36.2018.8.14.0401

APELANTE: JORGE EDUARDO DE SENA LUGARINHO

APELADO: ROSEVANDRA MARTINS PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0026496-36.2018.814.0401

APELANTE: JORGE EDUARDO DE SENA LUGARINHO

ADVOGADO: LUCAS DA CONCEIÇÃO SANTOS OAB/PA 27.620

APELADA: ROSEVANDRA MARTINS PORTELA

RERESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 08/10/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência espontânea pelo requerido ao retirar os autos para vista em 08/10/2019 (Id. 3063738 - pg
. 2
).

2. De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto.

3.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em consonância com o voto da relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0026496-36.2018.814.0401

APELANTE: JORGE EDUARDO DE SENA LUGARINHO

ADVOGADO: LUCAS DA CONCEIÇÃO SANTOS OAB/PA 27.620

APELADA: ROSEVANDRA MARTINS PORTELA

RERESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JORGE EDUARDO DE SENA LUGARINHO
, contra sentença (ID nº 3063738) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Juizado Violência Doméstica de Belém, que manteve as Medidas Protetivas de Urgência fixadas liminarmente em favor de ROSEVANDRA MARTINS PORTELA, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação da decisão:

“Ante o exposto, considerando a peculiaridades do caso sub judice e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo487,1 do Código de Processo Civil e mantenho as medidas protetivas de urgência deferida em decisão liminar, devendo ser observado o prazo de 1 (um) ano de validade.

Intime-se a vítima por via postal, com aviso de recebimento, preferencialmente virtual, no endereço informado nos autos, reputando-se válida a intimação encaminhada ao referido endereço independente do resultado da diligência. Após, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, ficando desde já advertido que em caso de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda conforme artigo 46 da Lei n. 8328/2015.”

Em suas razões (ID nº 3063739) o recorrente
sustentou que a decisão recorrida emanava entendimento equivocado, uma vez que a fixação das medidas não considerou nenhum argumento utilizado na contestação, analisando o caso de forma generalista e superficial, expondo a risco demasiado e prejuízo eloquente.

Frisou que situações como esta dos autos surgiam em razão do mau uso ou da má interpretação da “Lei Maria da Penha”, de modo a se agir como se esse diploma conferisse à mulher envolvida, uma espécie de “cheque em branco” jurídico, por meio do qual um simples boletim de ocorrência com o evidente desiderato de simular um cenário que não era corroborado por qualquer outra prova, restringisse a liberdade sem qualquer lastro probatório capaz de ancorar tal juízo.

Destacou que não subsistiriam quaisquer razões para que a medida protetiva fosse mantida, diante da ausência de provas pela apelada, razão pela qual requereu a sua revogação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 4639199.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e este opinou pelo não conhecimento do Recurso ante a perda de objeto (ID nº 4707463).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O Recurso não deve ser conhecido.

Vale ressaltar que a medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 08/10/2020, eis que tal salvaguarda foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência espontânea pelo requerido ao retirar os autos para vista em 08/10/2019 (Id. 3063738 - pg
. 2
).

De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06, ART. 7º). SENTENÇA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06, ART. 22). RECURSO DO REQUERIDO. 1. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06. ART. 2,I. II E III). SENTENÇA ANULADA. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS. 2. INTERESSE RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06. ART. 5º).

1.

(...)

2.

Transcorrido o prazo de validade de medida protetiva como determinado em sentença, reconhece-se a extinção da medida e fica prejudicado, por ausência de interesse, o pedido de revogação das medidas por ausência de prova da configuração de situação de violência doméstica.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apel Crim nº 0016721-56.2016.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2018).

APELAÇÃO CRIME -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUERJUÍZO CONDENATÓRIO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DEAPROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO (TJPR -1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares -Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

Forte em tais argumentos, não
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, ___ de _____ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021